Tribunal: TJMT
Processo: 0001514-89.2010.8.11.0087
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001514-89.2010.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), V. PIVETA - VEICULOS PECAS SERVICOS - ME - CNPJ: 03.242.343/0001-50 (APELADO), VALDECI PIVETA - CPF: 174.262.861-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Apelação cível. Execução fiscal.
Icms
. Regime de estimativa. Legalidade do crédito. Extinção da execução afastada. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20098535, ao fundamento de que o ICMS lançado por regime de estimativa simplificada/por operação é ilegal, declarando a iliquidez do título executivo e extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II.
Questão em discussão

2. A questão
em discussão
consiste em
definir se a cobrança de ICMS com base em regime de estimativa descrita na CDA n. 20098535 decorre de modalidade legalmente instituída
e
estabelecer se há nulidade na CDA que justifique a extinção da execução fiscal.

III.
Razões de decidir

3.
A análise da CDA revela que o crédito tributário foi constituído antes da edição do Decreto Estadual n. 2.734/2010, não sendo aplicável, portanto, o regime de estimativa
simplificada ou por operação, declarado inconstitucional por ter sido instituído por decreto.

4.
O regime de estimativa utilizado encontra amparo legal no art. 30, III, da Lei Estadual n. 7.098/98, bem como nos
arts
. 21 e 34 da Lei Estadual n. 5.419/88, em conformidade com o art. 26, III, da LC n. 87/96 (Lei Kandir).

5.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632265/RJ (RG), firmou entendimento de que o regime de recolhimento de tributo por estimativa não é inconstitucional, desde que instituído por lei em sentido formal e material.

6.
A mera menção à cobrança por estimativa na CDA, desacompanhada de elementos que vinculem o título ao regime inconstitucional, não é suficiente para infirmar sua validade ou liquidez.

7.
Não se constata vício material ou formal na constituição do crédito tributário que justifique a desconstituição da CDA ou a extinção da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança de ICMS com base no regime de estimativa, desde que instituído por lei em sentido estrito, é constitucional e válida.

2.
A indicação genérica de regime de estimativa em CDA não enseja sua nulidade, se não demonstrado que se trata de modalidade inconstitucional.

3.
A constituição de crédito tributário por estimativa, com base em legislação anterior ao Decreto Estadual n. 2.734/2010, é válida e não autoriza a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, § 7º; LC n. 87/1996, art. 26, III; Lei Estadual n. 5.419/1988,
arts
. 21 e 34; Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 30, III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632265/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio,
Pleno
, j. 05.12.2015; TJMT,
ApCiv
n. 0002675-20.2005.8.11.0020, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 10.06.2024; TJMT,
ApCiv
n. 0028119-60.2003.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença que reconheceu, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20098535 e extinguiu a Execução Fiscal, ao fundamento de que a cobrança do ICMS pelo regime de estimativa simplificada/por operação é ilegal, declarando a iliquidez do título executivo e julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a cobrança não decorre do regime de estimativa simplificada, tido por inconstitucional, mas sim do regime de estimativa previsto no art. 30, III, da Lei n. 7.098/98, considerado constitucional e em conformidade com a Lei Kandir e com o art. 150, §7º, da Constituição Federal.

Sustenta que os fatos geradores ocorreram em 2002, antes da inclusão do inciso V do art. 30 pela Lei n. 9.226/2009, e que a CDA espelha crédito legal e válido.

Defende que a sentença incorreu em equívoco ao confundir as modalidades de estimativa e requer a reforma para reconhecer a legalidade da CDA n. 20098535, com o consequente prosseguimento da execução fiscal
(Id
303637888
).

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustentando que a CDA apenas menciona lançamento por estimativa, sem especificar o regime aplicado, não sendo possível afastar a presunção de cobrança pelo regime simplificado previsto no art. 30, V, da Lei n. 7.098/98. Argumenta que tal modalidade já foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça e que a sentença deve ser integralmente mantida, com a improcedência do recurso
.

(Id
303637892
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O exa
me dos autos revela que
o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução fiscal
visando
a
o recebimento dos cr
éditos tributários inscritos na CDA
n.
20098535
, cujos valores à época perfaziam a quantia de
R$
2.026,35
, decorrente da falta de recolhimento
ICMS Estimativa
.

No decorrer do trâmite processual, sobreveio a sentença que
,

de ofício,
julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art.
487, I
, do CPC, ao fundamento de que a cobrança
d
e ICMS Estimativa
é i
legal
.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Em análise da CDA que ampara a execução, é possível concluir que não se trata do regime de estimativa simplificada ou por
operação, instituídos pelo Decreto do Estado de Mato Grosso n
.
2.734 de 13 de agosto de 2010, que foram declarados inconstitucionais.

Conforme registrado na CDA, a constituição definitiva do crédito ocorreu em momento anterior à vigência do referido Decreto n
.
2.734/2010, tornando sua aplicação inviável, uma vez que ainda não estava em vigor à época dos fatos geradores.

No que tange ao regime de estimativa, impõe-se o esclarecimento de que, em sede de julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não declarou a inconstitucionalidade da criação de regime de recolhimento de tributos por estimativa. Contudo, assentou que tal instituição não pode ser realizada por meio de decreto, uma vez que exige, obrigatoriamente, a edição de lei em sentido estrito, em observância ao princípio da legalidade tributária. Vejamos:

“TRIBUTO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
. A exigibilidade de tributo pressupõe lei que o estabeleça
- artigo 150 da Constituição Federal. ICMS - REGIME DE APURAÇÃO - ESTIMATIVA - DECRETO - IMPROPRIEDADE.
A criação de nova maneira de recolhimento do tributo, partindo-se de estimativa considerado o mês anterior, deve ocorrer mediante lei no sentido formal e material, descabendo, para tal fim, a edição de decreto, a revelar o extravasamento do poder regulamentador do Executivo”
.
(STF, Tribunal Pleno, RE 632265/RJ,
Relator Min.

Marco Aurélio
,
j.
5
.
12
.
2015). (
D
estaquei).

No presente caso, a Certidão de Dívida Ativa evidencia que a inscrição na dívida ativa foi motivada pela ausência de recolhimento, ou pelo recolhimento a menor, do ICMS pelo contribuinte nos prazos regulamentares, sendo o montante apurado com base no regime de Estimativa (Enquadramento: artigos 17, IX, da Lei 7.098/98).

O simples fato de a Certidão de Dívida Ativa indicar que a cobrança decorre do não recolhimento do ICMS pelo regime de estimativa não configura qualquer ilegalidade na exação.

Isso porque tal modalidade encontra respaldo expresso nos artigos 21 e 34, §§ 1º e 2º, da Lei Estadual nº 5.419, de 27 de dezembro de 1988, com fundamento no artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional nº 87, de 13 de setembro de 1996.
Vejamos:

“Art. 21.
O montante do imposto devido pelo contribuinte, em determinado período, poderá ser calculado por estimativa, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 34. (...)”.

“Art. 34.
O montante do imposto a recolher corresponderá à diferença a maior entre o imposto devido nas operações tributadas com mercadorias ou serviços e o cobrado, relativamente às operações e
prestações anteriores, na forma que dispuser o regulamento, e será apurado:

I -
por
período;

II -
por
mercadoria ou serviço, dentro de determinado período;

III - por mercadoria ou serviço, à vista de cada operação ou prestação.

(...)

§ 1º Para os efeitos deste artigo considera-se:

I -
imposto
devido, o resultante da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo de cada operação ou prestação, em relação à qual haja cobrança do tributo;

II -
imposto
anteriormente cobrado, a importância calculada nos termos do inciso anterior, destacada em documento fiscal idôneo emitido por contribuinte em situação regular perante o fisco e acompanhado, quando previsto na legislação, de comprovante do recolhimento.

§ 2º Na hipótese do artigo 21, a diferença do imposto verificada entre o montante recolhido e o apurado, será:

I -
se
favorável ao fisco, recolhida independentemente de qualquer iniciativa fiscal;

II -
se
favorável ao contribuinte, compensada em recolhimento futuros, mediante requerimento. (...)”

“Art. 26
. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos
arts
. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer: (...)

III – que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.”

Assim, verific
o
que não há qualquer ilegalidade ou vício na constituição da cobrança de ICMS lançado na CDA que pudesse autorizar a desconstituição do crédito tributário, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

Sobre o tema, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS POR ESTIMATIVA. FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR AO DECRETO 2.734/2010. LEGALIDADE
. RECURSO PROVIDO.

No julgamento de Recurso Extraordinário, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas somente
que não é possível fazê-lo por meio de Decreto, exigindo-se a edição de Lei em sentido estrito.

Fatos Geradores e Constituição Definitiva do Crédito que antecedem ao Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.734, de 13 de agosto de 2010, pelo que não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava àquela época”.
(N.U 0002675-20.2005.8.11.0020, Rel. D
es
. J
osé
L
uiz Leite

L
indote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
10.6.2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS POR ESTIMATIVA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. FATO GERADOR E CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO ANTERIOR AO DECRETO 2.734/2010. LEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O fato de constar em CDA que a cobrança decorre do não recolhimento de ICMS por Estimativa não torna ilegal a exação, ante a expressa previsão no artigo 30, inciso III, da Lei Estadual n.º 7.098/98, conforme autoriza o artigo 26, inciso III, da Lei Complementar Nacional n.º 87/96.

No julgamento de Recurso Extraordinário, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal não afirmou que a criação de Regime de Recolhimento de Tributo por Estimativa é inconstitucional, mas somente
que não é possível fazê-lo por meio de Decreto, exigindo-se a edição de Lei em sentido estrito.

Fatos Geradores e Constituição Definitiva do Crédito que antecedem ao Decreto do Estado de Mato Grosso n.º 2.734, de 13 de agosto de 2010, pelo que não seria possível a sua aplicação, uma vez que não vigorava àquela época.

Recurso conhecido e provido”.
(N.U 0028119-60.2003.8.11.0041, Rel. D
es
. L
uiz O ctávio O liveira S aboia R ibeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
24.4.2024).

Logo, merece ser reformada a sentença que reconheceu a ilegalidade do ICMS apurado por estimativa, conforme consignado na CDA n
.

20098535
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, de modo a reconhecer a legalidade do crédito espelhado na CDA n
.

20098535
e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025